Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003261-46.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ISAAC NEPOMUCENO FILHO - CPF: 359.562.089-53 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUSO INADMISSÍVEL - ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC -
OMISSÃO - INEXISTENTE - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - VIA INADEQUADA - RECURSO REJEITADO.

Os
Embargos

de

Declaração
são cabíveis se houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É
inadmissível
nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Isaac Nepomuceno Filho,
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido por ausência de respaldo legal.

O embargante afirma que ocorreu omissão na decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, ante a inexistência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC, por ofensa ao princípio do devido processo leal, garantia do duplo grau de jurisdição e direito subjetivo ao julgamento colegiado.

Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para o fim de sanar a omissão apontada, para que seja dado prosseguimento ao recurso de agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC (Id. 2265048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Isaac Nepomuceno Filho,
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento por ele interposto, que não foi conhecido por ausência de respaldo legal.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Isso porque em verdade o embargante propôs uma Ação de Reinvindicação de Promoção c/c Cobrança das Diferenças Salariais, em que o Magistrado Singular havia julgado parcialmente procedente os pedidos formulados, reconhecendo o direito de promoção para ao Posto de Coronel.

Por sua vez o Estado de Mato Grosso, protocolou Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário no 132517/2015, que foi julgado monocraticamente, dando provimento ao recurso, para o fim de acolher a prejudicial de prescrição e julgar o feito sem resolução de mérito.

Irresignado o autor/embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão no
decisum
, o que fora rejeitado. Certificado o Trânsito em Julgado os autos foram enviados para Primeira Instância, onde o autor protocolou um Agravo Interno, pugnando pela nulidade da publicação dos mencionados embargos de declaração, uma vez que não constava o nome da Advogada Dra. Tenaressa Aparecida de Araújo Della Líbera.

Os autos foram remetidos novamente a Segunda Instância, que diante da maneira com que fora protocolado o suposto Agravo Interno, em desconformidade com o Regimento Interno deste Tribunal, fora monocraticamente recebidos como simples petição e afastando a nulidade da publicação, por constar o nome de outro advogado, presente na Procuração.

Opostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados, por inexistir, na concepção do Relator, omissão no
decisum
, e, desta decisão é que se propõe o Agravo de Instrumento que foi inadmitido, com o objetivo de ver anulada as decisões monocráticas proferidas, por entender ser competência do Colegiado e, ainda, reconhecida a nulidade da publicação dos primeiros Embargos de Declaração no 155820/2016.

A decisão monocrática proferida no referido agravo de instrumento foi de que
“(...)

a hipótese em discussão não se amolda em nenhuma dos casos elencados no art. 1.015, tampouco fora proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Sendo assim, não há outra medida que não a de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Assim, por se constituir erro grosseiro, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, impossível é a aplicação do princípio da fungibilidade.”

Assim, é o entendimento de que as hipóteses previstas nos incisos II e XIII, do art. 1015 do NCPC não se enquadram nas hipóteses dos autos, portanto, a decisão recorrida não comportava a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Quanto à multa do artigo 1.026, § 2o do CPC, fundamentada no suposto caráter protelatório dos Embargos de Declaração, entendo que inexiste tentativa de protelar indevidamente o feito, visto que não se vislumbra efeito protelatório na interposição dos presentes embargos, não sendo necessária a aplicação da multa requerida pelo embargado em suas contrarrazões.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020